Tribunal: TJES
Processo: 5002505-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIARA DA SILVA MARTINHO e outros
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação ajuizada por JUCIARA DA SILVA MARTINHO em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. Em síntese, a requerente aduz que, ao consultar seus extratos do INSS, tomou ciência de descontos indevidos sob a rubrica "CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069", muito embora nunca tenha se associado à requerida. Por essa razão, postula a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente e a compensação por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando que a ré cancele o contrato “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069” e se abstenha de efetuar cobranças ou negativação, sob pena de multa de R$ 100,00 por desconto indevido ou dia de negativação, limitada a R$ 2.000,00, sem prejuízo de eventual majoração ou restituição em dobro de novos descontos; (ii) condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 710,04, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde o primeiro desconto, incluindo os valores que forem descontados no curso do processo, a serem restituídos em dobro mediante comprovação; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); (iv) conceder tutela de urgência para obrigar a ré a cumprir de imediato as determinações do item (i), independentemente do trânsito em julgado, sob pena das multas fixadas.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13630009), a AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS pleiteia a reforma do ato sentencial para que não incida quantum indenizatório ou, caso seja mantida a condenação, que o valor seja reduzido para R$1.000,00 (mil reais), argumentando que o mero desconto de R$57,49 não é apto a causar danos morais, configurando mero aborrecimento e que a assinatura digital é válida, além de suscitar a inaplicabilidade do CDC.

4. Por sua vez, a autora JUCIARA DA SILVA MARTINHO interpôs recurso inominado (ID n.º 13630006) pugnando pela total procedência dos pedidos da exordial, especialmente a majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram grande angústia, indignação e insegurança, e que a função punitiva do dano moral deve ser aplicada para repelir práticas abusivas.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso da Autora não merece acolhimento. Explico
.
O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. O montante atende ao caráter pedagógico do instituto e serve para desestimular a ocorrência de situações assemelhadas, ao mesmo tempo em que proporciona à ofendida uma compensação justa pelo abalo sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa. A indenização fixada está em consonância com a jurisprudência para casos análogos e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O recurso da Requerida, de igual modo, não merece prosperar.
A parte recorrente, devidamente intimada eletronicamente de despacho determinando a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento das custas (id. 13701631), deixou o prazo passar in albis o prazo assinado. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação de hipossuficiência e do pagamento tempestivo do preparo, com a respectiva comprovação. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No mesmo sentido: “ENUNCIADO Nº 18 DO FONAJE – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO”.Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo e comprovar o pagamento,
motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

8. Da conclusão:
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensos, todavia, em razão do benefício da AJG. Condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)